Tribunal: STF
Processo: HC 187263
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    O Ministro Luiz Fux encaminhou estes autos à Presidência com o seguinte despacho: 
    “Em 17/6/2020, foi distribuído à minha relatoria o presente feito. 
    Na petição inicial, o impetrante requer a distribuição por prevenção à Ministra Rosa Weber, em razão do habeas corpus 185.696. 
    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. ”
    É o relatório.
    Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Com efeito, verifico que a eminente Ministra Rosa Weber, ao apreciar o HC nº 185.696, a ele negou seguimento.
    Essa decisão transitou em julgado aos 9/6/20.
    Logo, por incidir na espécie o regramento do § 2º do art. 69 do RISTF, determino o retorno dos autos ao ilustre Ministro Relator. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente